Tribunal: TJSP
Processo: 2150297-87.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA. Interposição de agravo de instrumento contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal, nos termos do art. 487, I, do CPC. Cabimento de apelação. Inteligência dos arts. 203, § 1o, 924, e 1.009, do CPC. Erro grosseiro que não permite a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.
RECURSO NÃO CONHECIDO.